Tribunal: TJDFT
Processo: 0703461-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIDELIDADE AO TÍTULO. COBRANÇA DE ENCARGOS NÃO CONTEMPLADOS NA SENTENÇA. DESCABIMENTO.
1- Na ação monitória, havendo prova escrita e idônea, o juiz constituirá de pleno direito o título executivo judicial, se não opostos os embargos ou rejeitados no todo ou em parte. Nesse último caso, extirpa-se da obrigação inicial os pontos acolhidos pela decisão judicial.
2- Ressalvado, no próprio título judicial, a higidez das obrigações retratadas na prova documental, exceto quanto aos pontos objeto da decisão e com ela incompatível, não há como recusar a cobrança dos encargos de mora que não foram objeto de debate.
3- AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.